Tribunal: TJDFT
Processo: 0725709-31.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725709-31.2017.8.07.0001 RECORRENTE: TELEGRAPH TELEINFORMATICA LTDA - ME, JOHNNY LUIZ SBALQUEIRO RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO EM APELAÇÃO. EFEITOS EX NUNC. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA PONDERADA. INAPLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. PREVISÃO. LICITUDE. TAXA MÉDIA. SUPERIOR. RAZOABILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA. TARIFAS ILÍCITAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1. É possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede recursal, se presentes os requisitos legais, o que se constata no caso em tela; contudo, atribuem-se efeitos ex nunc, ou seja, não retroagem aos atos já praticados. 2. Conforme a teoria finalista ponderada, adotada pelo STJ, o CDC é aplicável tão somente quando a pessoa jurídica é destinatária final ou patente a sua vulnerabilidade, o que não se verifica no caso em comento. 3. É lícita a capitalização dos juros quando expressamente prevista no contrato, o que resta demonstrado quando confrontada a taxa de juros anual com duodécuplo da taxa mensal. 4. O fato de a taxa de juros ser pouco superior à taxa média constatada pelo Banco Central para o período não indica por si só abusividade, que não foi constatada diante das circunstâncias da situação sob análise. 5. Embora prevista em contrato, não há que se declarar a ilegalidade da comissão de permanência, quando não cobrada na planilha exequenda da ação de execução embargada. 7. Recurso parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 104 e 113, ambos do Código Civil, asseverando que a alteração dos critérios de atualização do débito pelo recorrido não encontram previsão contratual, notadamente quanto à cobrança de comissão de permanência. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não reúne condições de trânsito o recurso, quanto à apontada ofensa aos artigos 104 e 113, ambos do Código Civil. A apreciação da tese recursal, no sentido da incompatibilidade da cobrança de capitalização de juros e dos critérios de atualização com os termos avençados demanda o reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012